Tribunal: TJPA
Processo: 0826810-36.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, previstos nos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 159, caput, ambos do CP, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos imputados e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da participação direta do apelante nos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de receptação dolosa, com redimensionamento da pena e fixação de novo regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade dos delitos restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, relatório de investigação, comprovantes de transferências bancárias e demais elementos constantes dos autos. 4. A autoria dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro não foi demonstrada de forma segura. As vítimas afirmaram que não conseguiram identificar os autores dos fatos, pois estavam de capacete e impediram a visualização de seus rostos. 5. A perícia papiloscópica realizada no veículo da vítima concluiu pela inexistência de identificação positiva das impressões digitais do apelante, circunstância que fragiliza a imputação de participação direta na execução dos delitos. 6. Embora comprovado o recebimento da quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), por intermédio da conta pix de sua companheira, oriunda dos valores exigidos para o resgate da vítima, tal circunstância, isoladamente, não demonstra a coautoria nos crimes patrimoniais imputados. 7. A conduta, contudo, subsume-se ao delito de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do CP, pois o apelante recebeu vantagem patrimonial proveniente de infração penal, em contexto que evidenciava a origem ilícita dos valores, sem comprovação de boa-fé ou justificativa plausível para a movimentação financeira. 8. A desclassificação é medida compatível com o conjunto probatório e com o princípio da presunção de inocência, diante da ausência de prova segura acerca da contribuição do apelante para a execução dos delitos de roubo majorado e extorsão mediante sequestro. 9. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, diante da valoração negativa dos antecedentes, em razão de condenação transitada em julgado, nos termos da Súmula 444/STJ. 10. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi elevada na fração de 1/6, resultando em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa. 11. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda tornou-se definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa. 12. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável. 13. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, em razão da reincidência e dos antecedentes negativos, conforme arts. 44 e 77 do CP. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta imputada ao apelante para o crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do CP, redimensionando a pena para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 62 (sessenta e dois) dias-multa. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 77, 157, §2º, II, §2º-A, I, 159, caput, e 180, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no REsp 1.912.984/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/03/2021; STJ, AgRg no HC 741699/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 06/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 3.130.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/04/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826810-36.2024.8.14.0401

APELANTE: MATIAS VIDAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, previstos nos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 159,
caput
, ambos do CP, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos imputados e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da participação direta do apelante nos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de receptação dolosa, com redimensionamento da pena e fixação de novo regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, relatório de investigação, comprovantes de transferências bancárias e demais elementos constantes dos autos.

4.

A autoria dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro não foi demonstrada de forma segura. As vítimas afirmaram que não conseguiram identificar os autores dos fatos, pois estavam de capacete e impediram a visualização de seus rostos.

5.

A perícia papiloscópica realizada no veículo da vítima concluiu pela inexistência de identificação positiva das impressões digitais do apelante, circunstância que fragiliza a imputação de participação direta na execução dos delitos.

6.

Embora comprovado o recebimento da quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), por intermédio da conta pix de sua companheira, oriunda dos valores exigidos para o resgate da vítima, tal circunstância, isoladamente, não demonstra a coautoria nos crimes patrimoniais imputados.

7.

A conduta, contudo, subsume-se ao delito de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do CP, pois o apelante recebeu vantagem patrimonial proveniente de infração penal, em contexto que evidenciava a origem ilícita dos valores, sem comprovação de boa-fé ou justificativa plausível para a movimentação financeira.

8.

A desclassificação é medida compatível com o conjunto probatório e com o princípio da presunção de inocência, diante da ausência de prova segura acerca da contribuição do apelante para a execução dos delitos de roubo majorado e extorsão mediante sequestro.

9.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, diante da valoração negativa dos antecedentes, em razão de condenação transitada em julgado, nos termos da Súmula 444/STJ.

10.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi elevada na fração de 1/6, resultando em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

11.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda tornou-se definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

12.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.

13.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, em razão da reincidência e dos antecedentes negativos, conforme arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta imputada ao apelante para o crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do CP, redimensionando a pena para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 77, 157, §2º, II, §2º-A, I, 159, caput, e 180, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no REsp 1.912.984/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/03/2021; STJ, AgRg no HC 741699/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 06/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 3.130.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Matias Vidal da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I e artigo 159,
caput
, ambos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência das provas de ambos os delitos. Subsidiariamente, a correção da dosimetria do recorrente.

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos defensivos, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 29170625 - Págs. 2 a 6):

Da Materialidade

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id 134241464 – Pág. 2/4), Relatório de investigação (Id 134241464 – Pág. 70), comprovantes de transferências bancárias e registros de mensagens via WhatsApp (Id 134241464); imagens de câmeras de segurança (Id 134241468), que confirmam a dinâmica dos fatos; reconhecimento indireto da autoria, por meio da identificação da conta bancária de ALLANA como destinatária dos valores exigidos, e da vinculação de MATIAS à execução direta do crime.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementares do crime.

Da Autoria

A prova testemunhal é farta, robusta e irrepreensível, conferindo certeza à Denúncia, diante dos depoimentos inequívocos das vítimas e testemunhas, os quais asseveraram que o crime de roubo cometido teve a participação dos réus ALLANA DE SOUZA GARCIA e MATIAS VIDAL DA SILVA.

A vítima Rômulo Siqueira Magalhães Solino narrou que estava saindo de sua residência em direção a um restaurante com sua família, quando foi abordada pelo acusado MATIAS VIDAL, que desceu de uma moto, conduzida pelo comparsa ROMULO VASCONCELOS, apontando-lhe uma arma de fogo. Em seguida, o acusado MATIAS VIDAL exigiu que a vítima entrasse no próprio veículo e temendo por sua vida, entrou no carro acompanhado do acusado MATIAS VIDAL, que ficou no banco traseiro enquanto ROMULO VASCONCELOS continuou em cima da motocicleta, observando o ambiente ao redor e auxiliando na execução do delito. Em seguida, o acusado MATIAS VIDAL determinou que a vítima dirigisse pela cidade, com retrovisor baixo a fim de garantir que não visualize o rosto dos réus, enquanto ROMULO VASCONCELOS os seguiam na condução da motocicleta. Em determinado ponto do trajeto, MATIAS VIDAL ordenou que parasse em uma viela próxima à Travessa Bom Jardim, e lhe subtraiu 01 [um] relógio analógico e 01 [um] escapulário de ouro. Que durante a ação criminosa, MATIAS VIDAL ordenou que a vítima contatasse familiares ou amigos para solicitar dinheiro. Que MATIAS também fotografou seu rosto, afirmando que a imagem já estava no "grupo da facção", ameaçando-a de retaliação caso procurasse a polícia. Que na mesma ocasião, MATIAS VIDAL instruiu a vítima a realizar ligações telefônicas e enviar mensagens via WhatsApp para sua esposa, exigindo transferências bancárias via pix. Que não satisfeito, o acusado exibiu sua arma de fogo e colocou uma bala na mão da vítima para intimidá-la e assegurar o envio das transferências. Que preocupada com a situação, a esposa do depoente iniciou as transferências para a conta indicada, utilizando o saldo de sua própria conta e solicitando empréstimos a amigos para garantir a integridade física do marido, mas, sua esposa não conseguiu mais realizar as transferências. Que ao ser informado da situação, MATIAS VIDAL determinou que dirigisse para outra viela e estacionasse o veículo. Que após a parada, MATIAS VIDAL fumou um cigarro e ordenou que a vítima o deixasse em uma rua desconhecida.

A testemunha Zélia de Oliveira Pamplona, esposa da vítima, narrou que no dia dos fatos, ao sair de sua residência com a família no veículo conduzido pelo marido, foram abordados pelo acusado e seu comparsa. Que imediatamente saiu do carro e retirou a filha do casal. Em seguida, o acusado entrou no veículo e evadiu-se do local. Relatou ter recebido ligações e mensagens via WhatsApp do marido, solicitando transferências bancárias via Pix para a chave indicada pelo acusado. Esclareceu que a quantia exigida para liberar a vítima era de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e preocupada com a situação, utilizou o saldo de sua própria conta e solicitou empréstimos a amigos para garantir a integridade física do marido. Que após o período de uma hora após o início do delito, a vítima foi libertada pelo acusado.

A testemunha de acusação Rafael Dantas Nogueira Ventura, narrou que no dia dos fatos, a esposa da vítima enviou-lhe uma mensagem de texto, solicitando uma transferência bancária. Que então dirigiu-se até a residência dela para averiguar os fatos. Que ao chegar no local, tomou conhecimento dos detalhes da ação criminosa e tentou efetuar uma transferência bancária a fim de ajudar a vítima, porém, o seu banco recusou. Narrou que manteve contato com a vítima por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp durante o delito, a fim de assegurar sua integridade física.

O informante Raimundo Ronaldo da Silva Junior disse que pediu dinheiro emprestado para o acusado ROMULO e em troca este pediu emprestado sua chave PIX. Que recebeu valores da vítima e repassou para o acusado Romulo. Que não disse a origem do dinheiro. Que 30 a 40 minutos do crime a polícia foi até sua residência. Que fez uma transferência para ALANA. Que mora na mesma casa que ROMULO, sendo que ele reside na parte de cima e o depoente na parte de baixo.

A acusada Allana de Souza Garcia nega o crime e disse não saber que o acusado Matias era envolvido com crime. Que era namorada de Matias. Que a conta do seu pix ficava no celular de Matias. Que quando conheceu o acusado Matias ele trabalhava. Que soubesse que o acusado Matias era envolvido com o crime não teria ficado com ele. Que teve relacionamento de um ano com o acusado Matias. Que o acusado disse que o valor era da rescisão do seu trabalho.

O acusado Matias Vidal da Silva disse que estava em casa quando recebeu a ligação de seu vizinho Adrielson pedindo uma conta e então forneceu a de sua companheira Allana. Que disse para Allana que tinha recebido o dinheiro de sua rescisão de trabalho. Que não sabia quanto era dinheiro e lhe pediram para que fizesse a transferência para outra conta. Que o dinheiro foi enviado para Raimundo. Que o dinheiro veio da conta de outra pessoa. Que enviou o dinheiro para outras pessoas conforme pedido por Adriel.

Das provas produzidas na instrução processual, se observa muito claramente que os Réus são autores do crime, uma vez que pelas provas colhidas, dos depoimentos inequívoco da vítima e das testemunhas, não há qualquer dúvida da participação dos réus na ação criminosa, não havendo, portanto, como acolher qualquer uma das teses da defesa.

A vítima descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa, apontando a atuação direta de MATIAS VIDAL como executor da abordagem armada e da condução do sequestro, bem como a exigência de valores mediante grave ameaça. A testemunha Zélia, esposa da vítima, confirmou o recebimento de mensagens e ligações exigindo valores, tendo inclusive realizado transferências bancárias. Rafael Ventura, por sua vez, corroborou a narrativa, tendo tentado realizar transferências para a conta indicada pelos sequestradores.

A Defesa sustenta ausência de reconhecimento pessoal dos acusados pelas vítimas e testemunhas, invocando o princípio do in dubio pro reo. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que, em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela (STJ, AgRg no AREsp 1.552.187/SP).

A ausência de reconhecimento facial direto, em razão do uso de capacete pelos agentes, não compromete a credibilidade da imputação, mormente diante da coerência dos relatos, da existência de registros bancários e da identificação da conta da acusada como destino dos valores extorquidos. Assim, se observa que as declarações da vítima prestadas na fase extrajudicial e das testemunhas em juízo merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato que pudesse gerar suspeitas ou prova de que há qualquer animosidade entre a vítima, testemunha e acusados.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

(...)

A versão apresentada por MATIAS VIDAL, atribuindo a autoria a um suposto “Adriel”, não encontra qualquer respaldo nos autos, tratando-se de nítida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal. A narrativa é vaga, desprovida de elementos objetivos e contraditória com os demais elementos probatórios.

ALLANA, por sua vez, limita-se a alegar desconhecimento da origem dos valores recebidos, o que não afasta sua responsabilidade penal, diante da inequívoca utilização de sua conta bancária para recebimento de produto de crime, em contexto de relação íntima com o corréu e ausência de qualquer diligência para esclarecer a origem dos recursos.

Em relação a vinculação de ALLANA DE SOUZA GARCIA ao delito, verifica-se que esta decorre da utilização de sua conta bancária como destino dos valores exigidos, sem que tenha apresentado justificativa plausível para tal movimentação. A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos valores não se sustenta diante da relação íntima com o corréu e da ausência de qualquer comprovação de origem lícita dos recursos, além do que não se trata do primeiro recebimento de valores oriundos de crime, como o processo que responde na 8ª Vara Criminal, sob o n. 0814746-91.2024.8.14.0401.

Embora entenda que a denunciada ALLANA tenha conhecimento do crime, a análise detida do conjunto probatório revela que não há elementos suficientes para sustentar sua participação direta ou indireta na execução nos crimes descritos na denúncia, qual seja, roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do CP).

Com efeito, a acusada não foi reconhecida pela vítima, tampouco pelas testemunhas presenciais. Não há qualquer indício de que tenha participado da abordagem armada, da privação da liberdade da vítima ou da exigência de valores mediante grave ameaça. Sua única vinculação objetiva aos fatos reside no fato de que valores oriundos do crime foram transferidos para sua conta bancária, conforme comprovantes constantes nos autos.

Em interrogatório judicial, a acusada admitiu o recebimento de valores em sua conta, alegando, contudo, desconhecer sua origem ilícita. Tal alegação, entretanto, não se sustenta diante do contexto fáticoprobatório, que revela: a existência de relação íntima e habitual com o corréu MATIAS VIDAL DA SILVA, executor direto do crime; a movimentação financeira atípica, incompatível com sua realidade econômica; a ausência de qualquer comprovação da origem lícita dos valores recebidos; o repasso de parte do numerário ao próprio corréu, o que denota ciência da destinação.

Diante desse cenário, é possível concluir que ALLANA recebeu e ocultou valores provenientes de crime patrimonial, com plena ciência de sua origem ilícita, o que configura, em tese, o delito de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal:

(...)

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a utilização de conta bancária para recebimento de valores oriundos de crime, com ciência da origem ilícita, configura o delito de receptação, ainda que o agente não tenha concorrido para a prática do crime antecedente:

(...)

Assim, ausente prova da participação de ALLANA na execução do roubo ou do sequestro, impõe-se a desclassificação da imputação para o crime de receptação dolosa, nos termos do art. 383, §1º, do Código de Processo Penal, que autoriza o magistrado a reconhecer crime diverso do descrito na denúncia, desde que fundado nos mesmos fatos.

Das majorantes

Violência ou Ameaça exercida com o emprego de arma de fogo: A majorante que resulta do emprego de arma de fogo na consumação do delito restou provada, eis que descrita de forma inequívoca pela vítima que disse ter sido ameaçada pela arma de fogo que o réu MATIAS VIDAL DA SILVA trazia consigo.

Ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, nem periciada, pelo depoimento da vítima, não há dúvida quanto à existência de uma arma de fogo, a qual foi realmente utilizada para rendição da vítima, deixando-a sensivelmente vulnerável durante a ação criminosa. É o entendimento jurisprudencial:

(...)

Assim, prescindível a comprovação pericial de potencialidade ofensiva do armamento bastando, para aplicação da causa de aumento, o conjunto probatório constante nos autos. Do concurso de duas ou mais pessoas:

Os depoimentos colhidos na instrução e as demais provas presentes nos autos processuais confirmam que o crime foi praticado pelo denunciado MATIAS VIDAL SOUZA e outro indivíduo, em comunhão de desígnios, que acompanhava a empreitada criminosa em uma motocicleta.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática dos crimes de Roubo e Extorsão mediante sequestro pelo acusado MATIAS VIDAL DA SILVA, estando o roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, tudo mediante as provas dos autos.

Considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no §2°, inciso II e §2°-A, I do art. 157, do CP, cf. depoimentos acima colacionados, houve a participação de mais de dois agentes e o uso de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena.

Neste ponto, destaco, desde logo meu entendimento:

Conforme exposto, milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal. Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

(...)

No presente caso, restou comprovado que o réu MATIAS VIDAL DA SILVA praticou, mediante ações autônomas e distintas, dois crimes com elementos típicos próprios e independentes entre si, qual seja, roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), consistente na subtração de bens da vítima mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de agentes e extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do CP), caracterizada pela privação da liberdade da vítima com o fim de obter vantagem econômica, mediante exigência de transferências bancárias sob coação.

Embora os delitos tenham ocorrido em continuidade temporal, não se confundem nem se absorvem, pois possuem objetos jurídicos distintos. O roubo tutela o patrimônio e a integridade física da vítima no momento da subtração. A extorsão mediante sequestro tutela a liberdade individual e a integridade psíquica da vítima, com permanência da coação e exigência de vantagem econômica.

Além disso, os elementos subjetivos e os núcleos dos tipos penais são distintos: no roubo, há subtração imediata; na extorsão mediante sequestro, há exigência de vantagem mediante constrangimento prolongado.

Dessa forma, configura-se concurso material de crimes, impondo-se a soma aritmética das penas aplicadas a cada delito, conforme determina o art. 69 do Código Penal.

(...)<sic>.

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo pelo depoimento da vítima, das testemunhas Zélia de Oliveira Pamplona, Rafael Dantas Nogueira Ventura, informante Raimundo Ronaldo da Silva Junior, relatório de investigação e comprovantes de transferências bancárias.

Não obstante a materialidade dos delitos sejam incontestes, de fato, não há provas suficientes da participação direta do réu na execução dos delitos de roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Explico.

Um. As vítimas disseram, em juízo, que não sabiam identificar os autores do delito, visto que estavam de capacete e não permitiram que olhassem para seu rosto. Apenas confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como as transferências realizadas na chave pix “hiorragta@gmail.com, pertencente a Raimundo Ronaldo da Silva Junior, conforme, também, relatório de investigação anexados aos autos.

Dois. A perícia papiloscópica realizada no veículo da vítima (concluiu que os fragmentos digitais levantados não apresentaram identificação positiva com o réu (Num. 29170401 - Pág. 58 a 68).

Três. Em que pese restar comprovado que ele recebeu a quantia de R$ 2600,00, oriundo do dinheiro exigido do resgate da vítima, - através do código Pix de sua companheira e corré Allana Garcia, transferido da conta de Raimundo Júnior (Num. 29170401 - Pág. 50) -, levantando suspeitas de seu possível envolvimento nos delitos em questão, isso, por si só, não demonstra, suficientemente, sua autoria direta nos delitos.

Por outro lado, sua conduta amolda-se no tipo penal previsto no artigo
180,
caput
, do Código Penal, visto que
recebeu, por intermédio da conta pix de sua companheira, vultosa quantia, que sabia ser de origem ilícita, até mesmo pelo contexto dos autos – transferência no horário em que o delito acabara de ocorrer, pelo pix recebido diretamente do titular da conta que recebeu o dinheiro das vítimas -. Somado a isso, não juntou prova a respeito do contrário e/ou de sua boa fé, locupletando-se daquele.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, de ofício, aplico a interpretação mais favorável ao réu, desclassificando sua conduta para o crime de receptação dolosa (artigo 180,
caput
, do Código Penal).

Para corroborar, ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. 1. Apesar dos limites cognitivos do habeas corpus, é excepcionalmente admitida a desclassificação do delito quando possível a revaloração de fatos incontroversos e das provas já produzidas que impliquem nova adequação do fato à norma, à vista dos elementos do tipo penal em análise. 2. O quadro fático demonstrado nos autos revela que a vítima foi surpreendida em seu caminhão por indivíduos, os quais não pôde reconhecer por ter tido o seu rosto coberto, já que o paciente, juntamente com corréus, foi abordado por policiais em situação de transferências das cargas do caminhão roubado para outro, de propriedade do paciente, contratado para ser motorista, de maneira a evidenciar situação de receptação, sem indicação da sua contribuição ou prática do delito de roubo. 3. Assim postos os fatos, a presente questão constitui requalificação jurídica de fatos incontroversos pelas instâncias ordinárias, situação que, por não demandar o reexame detalhado de fatos ou provas, afigura-se cabível no âmbito nobre do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 741699 SP 2022/0141680-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Diante da desclassificação, passo à nova dosimetria da pena.

1ª Fase:

Culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – existente (processo nº 0018648-66.2016.8.14.0401, com sentença pena condenatória, com trânsito em julgado em 12/06/18), no que valoro negativamente o vetor.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Nesse contexto, fixo a pena base no mínimo legal, 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª Fase:

Inexiste circunstância atenuante. Presente a agravante da reincidência, haja avisto que possui condenação transitada em julgado em 02/04/18, nos autos de nº 00018811620178140401, razão pela qual aplico a fração jurisprudencial de aumento de 1/6, levando a pena intermediária para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 62 (sessenta e dois) dias-multa.

3ª Fase:

Inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 62 (sessenta e dois) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do condenado passo para semiaberto, considerando o montante da pena e por ser reincidente e possuir circunstância judicial negativa, na forma do art. 33, §2º, “b” e “c”, e §3º do Código Penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ATUAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. Mantém-se o regime inicial semiaberto fixado pelas instâncias ordinárias, mesmo diante de pena definitiva inferior a 4 anos, porque a reincidência do condenado autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ, inexistindo ilegalidade na decisão que assim procedeu.

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial semiaberto ao condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269/STJ.

(...)

(AgRg no AREsp n. 3.130.613/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP, haja vista a presença de antecedente e por ser reincidente em crime de roubo.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE REGIME PRISIONAL. PENA APLICADA INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEISE REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - No presente caso, da análise dos autos, nos limites da cognição in limine, verifico que, muito embora a pena do ora recorrente tenha sido fixada definitivamente em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a exasperação da pena-base em razão da existência de uma circunstância desfavorável - mau antecedente -, bem como a verificação da reincidência, são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial fechado.

II - Assim, constatada a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Precedentes.

III - Quanto ao pedido da defesa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o v. acórdão recorrido asseverou que a reincidência e o mau antecedente impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, ou à concessão do sursis (CP, 44, incisos II e III, e 77, incisos I, II e III, todos Código Penal), portanto, nada a reparar.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.912.984/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/06/2026